Tribunal: TJDFT
Processo: 0709932-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709932-96.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDOS: LAERT JOSE OLIVEIRA FREITAS, SILVANA DE FATIMA OLIVEIRA FREITAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. DEVOLUÇÃO AO CREDOR HIPOTECÁRIO. PLEITO DE TRANSFERÊNCIA DOS VALORES AO JUIZO RECUPERACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ATO EXPROPRIATÓRIO PERFEITO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA. ART. 903 DO CPC. VALORES ARRECADADOS NÃO INTEGRAM O ACERVO PATRIMONIAL DA EXECUTADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou que o valor obtido pela arrematação do imóvel em litígio fosse integralmente absorvido pelo credor hipotecário e os valores remanescentes depositados em conta judicial vinculada ao feito. 1.1. Nesta via recursal, a recorrente, ora agravante, afirma que deve prevalecer a competência absoluta do Juízo Recuperacional, no que tange ao patrimônio disponível pertencente às empresas em recuperação judicial. Requer o provimento do presente de modo a ser determinada a imediata transferência dos valores depositados nos autos, nos exatos termos da solicitação realizada pelo Juízo Universal. 2. Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença, no curso da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores e Indenização por Perdas e Danos, apresentado pelo exequente, ora agravante, contra a executada, ora agravada, no qual se pleitea a satisfação de crédito no valor de R$ 107.982,84. O imóvel objeto da lide foi arrematado pelo valor de R$ 166.000,00, em leilão realizado no dia 13/07/2019, em data anterior ao recebimento do pedido de recuperação judicial. 3. Estando o ato expropriatório perfeito, acabado e irretratável, nos termos do art. 903 do CPC, os valores arrecadados não integram mais o acervo patrimonial da executada, razão pela qual não há óbice ao levantamento pelo credor. 3.1. Por estarem perfectibilizados os atos expropriatórios, os valores existentes nos autos não mais pertencem à agravante (art. 903 do CPC). 4. Precedente: “(...) a adjudicação do bem imóvel objeto da lide foi requerida e deferida quase um ano antes de realizado o pedido de recuperação judicial. Logo, na esteira dos precedentes desta egrégia Corte, o Juízo da execução é o competente para ultimar os atos relativos à adjudicação. 2. Não foi, assim, demonstrado que o objeto do litígio envolva bens de capital essenciais à atividade empresarial, de maneira a atrair a exceção contida no § 3o do art. 49 da Lei 11.101/2005, porquanto o bem foi praceado e arrematado quase um ano antes do deferimento do processamento da recuperação judicial. 3. Agravo regimental desprovido.” (2a Seção, AgRg no CC 128.301/PE, rel. Min. Raul Araújo, DJe 15/12/2014). 5. Agravo de instrumento improvido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 76 da Lei 11.101/2005, alegando, em suma, a ilegalidade da liberação do produto da arrematação ao credor hipotecário inscrito no quadro geral. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Assevera que somente o Juízo da Recuperação é competente para promover o controle sobre todos os atos constritivos no patrimônio da sociedade em recuperação, garantindo, assim, a ausência de expropriação de bens essenciais à atividade empresarial, ainda que a perfectibilização da arrematação tenha sido anterior à recuperação judicial. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados FERNANDO RUDGE LEITE NETO, OAB/DF 35.977, e FRANCISCO ANTONIO SALMERON JÚNIOR, OAB/DF 33.896 (ID Num. 51804989 - Pág. 19). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 76 da Lei 11.101/2005. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados FERNANDO RUDGE LEITE NETO, OAB/DF 35.977, e FRANCISCO ANTONIO SALMERON JÚNIOR, OAB/DF 33.896. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017